Tribunal: TJSP
Processo: 1097266-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DANO MORAL – Vício na prestação de serviço de telefonia – Dano moral caracterizado – Devolução para a análise da extensão do prejuízo – Repercussão que justifica a majoração pretendida – Falha do serviço grave, em desproporção daquilo que se pode esperar em uma sociedade de risco – Ademais, dissabores experimentados durante período de férias em outro Estado, sem atendimento útil para

Ementa:

DANO MORAL – Vício na prestação de serviço de telefonia – Dano moral caracterizado – Devolução para a análise da extensão do prejuízo – Repercussão que justifica a majoração pretendida – Falha do serviço grave, em desproporção daquilo que se pode esperar em uma sociedade de risco – Ademais, dissabores experimentados durante período de férias em outro Estado, sem atendimento útil para mitigação dos danos por canal destinado ao consumidor, circunstâncias que agravaram a vulnerabilidade da consumidora – Indenização que deve ser fixada de forma razoável, suficiente para a compensação e a adequada repressão.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1097266-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALINE CRISTINE
NAZARETH PINTO, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097266-97.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1097266-97.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Aline Cristine Nazareth Pinto
Apelado: CLARO S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35300)
DANO MORAL Vício na prestação de serviço
de telefonia
Dano moral caracterizado

Devolução para a análise da extensão do
prejuízo

Repercussão
que
justifica
a
majoração pretendida
Falha do serviço
grave, em desproporção daquilo que se pode
esperar em uma sociedade de risco

Ademais, dissabores experimentados durante
período de férias em outro Estado, sem
atendimento útil para mitigação dos danos por
canal destinado ao consumidor, circunstâncias que agravaram a
vulnerabilidade da consumidora Indenização
que deve ser fixada de forma razoável,
suficiente para a compensação e a adequada
repressão.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta por ALINE
CRISTINE NAZARETH PINTO (fls. 277/294) contra a r. sentença de fls.
257/263, integrada pelos embargos de declaração de fls. 269, proferida pelo
MM. Juízo da 7a Vara Cível do Foro Central da Comarca desta Capital, Dr.
Sang Duk Kim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos
em face de CLARO S.A., para condenar a apelada a se abster de efetuar
novas transferências de titularidade da linha móvel vinculada ao número
indicado na inicial, restabelecido o plano de telefonia celular para a
modalidade pré-paga e disponibilizados o saldo de créditos existentes em
13.9.2019, tornando definitiva a tutela de urgência deferida para a parte que
não ocorreu a perda superveniente do objeto; condenar a apelada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097266-97.2019.8.26.0100
3
pagamento de R$ 2.000,00, em razão dos danos morais sofridos pela
apelante, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros
desde a citação. Além disso, condenou a apelada no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
A apelante faz síntese do processo. Lista as
providências necessárias até que a linha fosse restabelecida. Destaca que
estava em férias em outro Estado quando ficou incomunicável e com suas
contas bancárias bloqueadas. Registra a tentativa de compras por meio de
cartão de crédito, o acesso a dados pessoais. Pontua a ineficácia do
atendimento ao consumidor. Noticia uma segunda invasão de sua conta
Google, sem providência da apelada por uma semana. Frisa a confissão da
apelada para o erro de transferência da titularidade da linha telefônica.
Entende cabível a majoração da indenização pelos danos morais sofridos.
Inventaria as consequências da utilização de seus dados, em especial
obrigações assumidas fraudulentamente em seu nome. Transcreve
julgamentos. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 301/310.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso e dou-lhe parcial provimento.
O capítulo da r. sentença que reconheceu a falha
na prestação do serviço de telefonia e o dano moral suportado pela
apelante, atribuindo responsabilidade à apelada, transitou em julgado.
Resta,
portanto,
apenas
análise
sobre
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097266-97.2019.8.26.0100
4
adequação, ou não, da extensão da indenização fixada pelos danos morais
suportados pela apelante.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo,
mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
O valor da indenização pelo dano moral deve
compensar, já que nada restabelece pela natureza personalíssima do bem
lesado, e também reprimir, mas com razoabilidade.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo
prudente pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos
e circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como
regra de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados
pelo infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-
se as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa
à sua integridade corporal, tendo em vista as repercussões
imediatas que a deformação lhe acarreta em suas novas
condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem
ser consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no
sentido de sua capacidade para o adimplemento da prestação a
ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Os fatos são graves.
Não há como desconsiderar que, hoje, com a
modernidade, por meio da linha telefônica e do próprio aparelho telefônico,
diversos são os serviços acessados pela rede mundial de computadores.
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097266-97.2019.8.26.0100
5
Existiu transferência de titularidade da linha
telefônica a terceiro, sem anuência da apelante, o que proporcionou invasão
da conta Google (fls. 35/66), acesso a dados pessoais e viabilizou a
celebração de contratos em nome dela mediante fraude.
Os documentos de fls. 33/34 comprovam tentativa
de movimentação de contas mantidas em Instituições Financeiras, com
indicação para o bloqueio de cartão.
No
cotidiano,
não
há
como
negar,
as
consequências da falha na prestação do serviço de telefonia nessa
modalidade infringem direito da personalidade, pois afetam a paz e
desestabilizam.
No caso, essa repercussão foi ainda mais
acentuada, na medida em que a apelante estava em férias, em outro Estado
(fls. 27/32), teve seu lazer interrompido e o acesso à movimentação
bancária obstado.
Evidente que a apelante teve sua vulnerabilidade
agravada.
E, não bastasse todo o dissabor, realizado
contato com a apelada para solução pelo canal de atendimento destinado
ao consumidor, nenhuma providência útil foi tomada, ressaltando a
impotência da apelante para a mitigação dos danos.
A repercussão experimentada pela apelante foi
desproporcional ao esperado em uma sociedade de risco. Nesse contexto,
somada a condição das partes, há razão para que a indenização seja
majorada para R$ 10.000,00, na medida em que só assim se poderá dizer
de razoabilidade para compensar e principalmente reprimir, desestimulando
a praticar conduta semelhante.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator